Tribunal: TJMT
Processo: 0007007-57.2011.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007007-57.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELCIO ROSSETTO - CPF: 298.795.821-87 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), ELCIO ROSSETTO - CPF: 298.795.821-87 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELANTE), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO DESPROVIDO E O 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE ÁREA OBJETO DE SERVIDÃO PERPÉTUA PARA INSTALAÇÃO DE USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPENSAÇÃO MEDIANTE A CONCESSÃO PERPÉTUA DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO AOS FUTUROS PROPRIETÁRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA– DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA OBJETO DA COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
1º APELO – DESPROVIDO – 2º APELO – PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, há expressa previsão na Escritura Pública de Cessão de Direitos para Aproveitamento de Águas quanto à transferência da servidão em caso de alienação do imóvel, não havendo qualquer limitação à fração de cada futuro proprietário.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo, não havendo demonstração de limitação da compensação, proporcional à fração da área adquirida, o cumprimento da obrigação pela parte requerida é medida impositiva.

Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ter demonstrado o alegado dano sofrido, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido da ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interposto por GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP e ELCIO ROSSETTO visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos nº 0007007-57.2011.811.0040, ajuizada por ELCIO ROSSETTO em face de
GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré na obrigação de fazer consistente em fornecer a parte autora a energia elétrica na quantia de 35/KVAs, observado, contudo, a capacidade de carga da rede elétrica da sede do imóvel da parte autora. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 149831653, a parte ré GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, ora 1ª apelante, alega o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que lhe determinou a obrigação de fornecer os 35/KVAs de energia elétrica em favor do imóvel serviente, vez que inexiste o direito da parte autora em receber integralmente a quantia de energia elétrica.

Assevera, para tanto, que a área objeto da presente ação pertencia em sua integralidade aos antigos proprietários do imóvel rural denominado Fazenda Garcia (matrículas nº 1.826 e nº 1.827), Sr. Francisco e Sra. Gema Garcia, que em 14/11/1990 transferiram o direito de explorar os recursos hídricos à parte ré, por meio de Escritura Pública e Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões.

Aduz que, em razão da aludida autorização, restou pactuada a compensação de 35 KVA pelo aproveitamento das águas.

Prossegue afirmando que ao longo dos anos houve o desmembramento das matrículas dos imóveis em questão, o que resultou em diversas novas matrículas, dentre elas a equivalente à cota parte adquirida pela parte autora (remanescente da matrícula nº 41.819), com área de 325,00ha.

Relata que o total de energia (35/KVAs) deve ser distribuído de acordo com a fração da área alagada e não integralmente a parte requerente, de modo esta já recebe o equivalente à sua cota parte no direito à compensação, tendo em vista que área de sua propriedade afetada corresponde a 6,38% da área total alagada.

Afirma que o laudo pericial constatou a limitação da área afetada pertencente à parte autora, de modo que a compensação deve ser proporcional à tal fração.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a obrigação de fazer consistente no fornecimento dos 35/KVAs de energia elétrica, a fim de que a compensação ocorra proporcionalmente à fração da área adquirida pela parte autora, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Já a parte reclamante, ora 2ª apelante, nas razões de Id. 149831657, afirma que houve equívoco do juízo
a quo,
em não reconhecer os danos materiais, em razão da redução do fornecimento de energia elétrica pela parte ré, bem como na fixação dos honorários advocatícios.

Argui que a capacidade da potência do transformador de 10/KVAs, aferido ao tempo da perícia judicial, decorreu da decisão liminar que determinou o fornecimento em tal quantidade.

Afirma que quando estava sendo respeitado o fornecimento de energia de 35/KVAs, dispunha de um transformador com a capacidade de receber e processar/transformar a integralidade da energia e que teve de trocar tal transformador para receber os 10/KVAs, fixado na obrigação provisória.

Quanto aos honorários de sucumbência fixados, assevera que deve ser fixado entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o dano material, relativo a 25/KVAs, que corresponde a diferença entre os 10/KVAs efetivamente entregue e a obrigação de entregar os 35/KVAs, bem como a fixação dos honorários advocatícios sucumbências de acordo com a regra estabelecida no §2º, do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões nos Ids. 149831656 e 149831662 . Não há preliminares.

Em parecer de Id. 156799185, o i. Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora, ora 2ª apelante, ELCIO ROSSETTO ajuizou a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos em face da requerida, ora 1ª apelante, GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP, visando o fornecimento da energia elétrica de 35/KVAs produzida na Usina Geradora de Energia administrada pela ré, além de dano material.

Em apertada síntese, a matéria atinente aos presentes recursos recaem sobre fixar a obrigação da parte ré no fornecimento da energia elétrica em favor da parte autora, em decorrência da compensação pela turbina instalada no lago que banha a sua área.

A parte autora alega fazer jus ao fornecimento de 35/KVAs, porém, a parte ré assevera que a compensação deve ser limitada ao percentual da área alagada do imóvel, o que corresponderia ao fornecimento de 2,233/KVAs.

Conforme

relatado, o

Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fornecimento de 35/KVAs e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

1º APELO - RÉU - GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

Analisando detidamente, os autos, verifica-se que, no caso, a área adquirida pela parte reclamante, ora 2ª apelante, decorre do desmembramento de parte do imóvel registrado na matrícula nº 1.826, do CRI de Sorriso/MT, a qual possui averbação da escritura pública de cessão e transferência de direitos preferenciais na autorização ou concessão para aproveitamento hidroelétrico das águas e servidão, trazida no Id. 182121685 - fls. 19 e seguintes, a qual, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da r.
decisum
proferida pelo juízo
a quo
,
in verbis:

“Nessa toada, não obstante o desmembramento de parte do imóvel registrado na matrícula nº 1.826, do CRI de Sorriso/MT, colhe-se da citada matrícula as averbações levadas a efeito na AV-21-438 de 27/12/90, cuja qual trata da cessão e transferência de direitos preferenciais na autorização ou concessão para aproveitamento hidroelétrico das águas e servidão dos Córregos Primavera e Bortolon, assim descritas, verbis:

Matrícula 1.826 do CRI de Sorriso: “AV-21-438 de 27/12/90 – Escritura Pública do Cartório do 1° Ofício de Rosário Oeste-MT - L° 057 fls. 128/131 de 14/11/90, os proprietários cederam e transferiram seus direitos preferenciais na autorização ou concessão para aproveitamento hidroelétrico das águas dos córregos Primavera e Bortolon à Gaspar Imobiliária, Comércio e Representações Ltda. À presente se obrigam herdeiros e sucessores, e é para todo o sempre enquanto estiver em funcionamento a turbina e consequente geração de energia elétrica, cabendo aos outorgantes a titulo de pagamento 35KVA da energia gerada, demais condições na escritura; R-22-138 de 28/12/90 – Escritura Pública de Instituição de Servidões do Cartório do 1° Ofício de Rosário Oeste-MT – L° 057 fls. 128/131 de 14/11/90 – Dono do Predio Dominante: Gaspar Imobiliária, Comercio e Representações Ltda – Dono do Predio Serviente: Francisco Wilmar Garcia e s/m Gema Damassini Garcia. A presente é feita para efeitos construção e manutenção de uma complexo hidrelétrico, com barragem, casa de máquinas e linhas de energia alétrica, podendo a outorgada transitar para a verificação, fiscalização, restauração e manutenção das linhas, posteamento, barragem e seus equipamentos geradores de energia existentes e que possam existir, as servidões ora constituídas são para todo sempre enquanto estivar funcionando a turbina com a consequente produção de energia elétrica, cabendo aos outorgantes a titulo de pagamento e sem qualquer ônus 35KVA, passando ativa e passivamente, para os sucessores dos contratantes, demais condições na escritura”. (id. 72746255, páginas 86/90)”

Com efeito, em que pese a irresignação da parte ré, ora 1ª apelante, comungo do mesmo entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, quanto a ausência de qualquer limitação apta a afastar a obrigação da 1ª apelante, em fornecer os 35/KVAs.

É assim, porque, a notificação extrajudicial de Id. 182121683 - fls. 49 e ss., atesta a redução do fornecimento de energia elétrica de 35/KVAs para 10/KVAs, sob o fundamento de proporcionalidade da área pertencente à parte autora.

Em detida análise dos autos, a parte ré/1ª apelante afirma que restou consignado na escritura a compensação de forma proporcional à fração de cada um dos proprietários futuros, para corroborar suas alegações trouxe aos autos, no Id. 182121685 - fl. 19 e ss., a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões, contudo, sem êxito.

Ora, verifico que inexiste qualquer limitação nesse sentido, conforme se infere do item 4º, alínea “d”, da Escritura Pública e Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões (Id.182121685 - fl. 21), vejamos:

Ademais, as matrículas de nºs. 41.819, 53.804 e 21.515, corroboram com o entendimento de inexistência de qualquer limitação da compensação à fração da área alagada, tendo em vista que tais áreas decorrem do desmembramento do imóvel registrado na matrícula nº 1.826 e 1.827, do CRI de Sorriso/MT, as quais constam averbadas as disposições da Escritura Pública de Cessão de Direitos, da qual se extrai a limitação na utilização das áreas e compensação com o fornecimento de 35/KVAs, contudo, sem qualquer disposição relativo à compensação de fração da área alagada.

Outrossim, melhor sorte não assiste à 1ª apelante, quanto à alegação de que o laudo pericial atestou que a limitação da área serviente da parte autora é de 6,38% e, portanto, de que a compensação deve ser proporcional à área.

Nos termos do art. 479 do CPC, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção de modo contrário com supedâneo em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que a decisão seja fundamentada.

Conforme exaustivamente exposto alhures, a Escritura Pública de Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões, não prevê qualquer limitação aos futuros proprietários, no que toca a compensação proporcional à área adquirida.

Ora, tendo a parte autora/2ª apelante adquirido o imóvel objeto da servidão e, inexistindo qualquer limitação alusiva à dimensão da área, tenho que lhe assiste razão a compensação da servidão gravada no imóvel.

Desse modo, da análise dos autos, entendo que o conjunto probatório que compõe o caderno processual é insuficiente para amparar a tese defensiva sustentada pela requerida, ora 1ª apelante, concluindo que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

Assim, verifico que a 1ª apelante de fato descumpriu com suas obrigações de fornecer os 35/KVAs.

Importante consignar que o descumprimento das obrigações pela 1ª apelante foi o motivo único para a propositura da presente ação, assim, o dever de cumprir com a obrigação assumida é medida que se impõe, conforme já mencionado pelo Juízo
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS
- PRELIMINAR DESERÇÃO - REGULARIDADE DO PREPARO - REJEIÇÃO - CONTRATO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I e II, DO CPC
- MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMITIDA PELO STF E PELO STJ. Não há que se falar em deserção, quando verificado o regular recolhimento do preparo recursal.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Restando comprovado o descumprimento contratual, a procedência do pedido é medida que se impõe.
Consoante pacificada jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões mesmo na hipótese de o Poder Judiciário lançar mão da motivação referenciada (per relationem).
(TJ-MG - AC: 10000221922339001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOGOTIPO E FACHADA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRADO – ART.373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).
(N.U 1007861-38.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023) (grifo nosso)

Portanto, após percorrer todo o caderno processual estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a 1ª apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

Acerca da valoração das provas, destaco que o art. 371, do CPC, dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão. E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz.” (Manual de Direito Processual Civil, , 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp., - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte ré, ora 1ª apelante, descumpriu com as obrigações pactuadas na escritura pública, fato que determina a parcial procedência do pleito inicial.

2º APELO - AUTOR - ELCIO ROSSETTO

Em relação ao pleito de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, entendo que a sentença merece ser mantida.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, conforme sumariamente relatado, a 2ª apelante objetiva a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os prejuízos suportados de 25/KVAs, tendo em vista o fornecimento de tão somente 10/KVAs, quando a obrigação da parte requerida era de fornecer 35/KVAs.

No ponto, acertadamente, exarou o Magistrado
a quo
:

“Superada tal premissa, malgrado a determinação de fornecimento de energia elétrica em favor do autor em 35/KVAs por parte da requerida, o Laudo Pericial revelou que a capacidade de energia elétrica da sede do imóvel do autor (prédio serviente) não tem suporte para receber carga de energia em 35/KVAs, pois, a capacidade máxima para receber energia elétrica na rede é de 10/KVAs, consoante resposta ao quesito de n° 9 da parte autora.

“(...)

Quesito 9 ) Atualmente, quanto de energia está sendo efetivamente disponibilizado à sede da Fazenda do imóvel 1826 (atual 41.819), ou seja, ao imóvel de propriedade do Requerente?

Resposta: A capacidade do transformador que recede a energia proviniente da usina é 10 KVA. A leitura do consumo no momento era de 3,96 KVA e provalmente a energia provinha da rede Cemat, pois a usina estava parada no dia da perícia. Portanto, não havia parâmetros para medir a energia efetivamente disponibilizada, apenas a máxima que pode ser disponibilizada com o transformador atual que é de 10 KVA. (d.n).

Diante disso, não comporta acolhimento a tese da parte requerente de que vem sofrendo prejuízos por estar recebendo energia elétrica a menor daquela de fato devida pela requerida, quais sejam, de estar recebendo apenas 10/KVAs e não de 35/KVAs, nos termos da Escritura Pública que trata a cessão de direito, servidão e fornecimento da energia elétrica, vez que a sede do imóvel do autor não dispõe de capacidade para receber energia elétrica superior a 10/KVAs, conforme revelado pelo perito judicial.

Ademais, o senhor perito ainda apontou inexistir quaisquer outros prejuízos ao autor, em particular em relação a limitações nas atividades agrícolas do imóvel serviente, conforme exposto na conclusão do Laudo Pericial.

Desta forma, tratando-se de fato constitutivo do seu direito, em obediência ao art. 373, inciso I, do CPC[1], incumbia ao autor comprovar os danos sofridos e oriundos do recebimento a menor da energia elétrica via usina hidroelétrica administrada pela requerente, o que não logrou êxito em demonstrar.”

No caso em tela, em que pese a irresignação da parte autora, ora 2ª apelante, é fato incontroverso a inexistência de capacidade em seu imóvel para o recebimento de energia elétrica superior a 10/KVAs, portanto, inexistindo qualquer prejuízo material nesse sentido.

Para a situação em análise, eventuais perdas e danos deveriam ser resolvidas nos termos do art. 475 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Entretanto, a 2ª apelante não fez prova do dano material. Aliás, em que pese a alegação autoral de que anteriormente possuía os equipamentos necessários para o processamento dos 35 KVAs, verifico a inexistência de qualquer documento nesse sentido.

Todavia, diante da ausência de comprovação da alegada disponibilização dos equipamentos para o processamento da energia elétrica, tenho que inexistem documentos que corroboram com a narrativa trazida nos autos de origem.

O art. 373 do CPC determina que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, em consonância com o entendimento exposto pelo Juízo
a quo,
conclui-se que a parte autora/2ª recorrente não se desincumbiu de tal ônus, não constituindo o seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)
– DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.
(N.U 0038368-21.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NÃO RETIRADA DO PRODUTO PELO COMPRADOR – INCIDÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL –
PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADOS
– INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA – SITUAÇÃO DIVERSA DA NARRADA NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se foi convencionado no Contrato que era responsabilidade do comprador buscar a soja em determinado local, fica configurado o seu inadimplemento se após a disponibilização do produto ele se mantém inerte, mesmo depois de ser notificado. Nas relações privadas, aplica-se o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão contratual excepcional (parágrafo único do art. 421 do CC).
“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (art. 475 do CC). O dano material tem necessariamente que ser comprovado.”

(N.U 1001675-18.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR ABUSO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –­
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA
– COMPRA À VISTA – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É ônus da autora produzir prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
(N.U 1017239-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Além disso, os danos eventualmente experimentados pela parte autora
não se presumem
, pois dependem da comprovação de que os fatos ocorridos tenham causado dano, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto aos honorários sucumbenciais fixados na origem, tenho que a sentença merece reforma, no ponto.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso perfilha o entendimento da Corte Superior:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido”. (0000873021997811 0041-TJMT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 13/07/2022. Data de Publicação: 17/07/2022)

No mesmo sentido: RAC 00229638620068110041 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data de Publicação: 11/07/2022; RAC 10000891920208110100 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Data de Publicação: 29/07/2022.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, a sentença recorrida deve ser reformada para os honorários advocatícios de sucumbência serem arbitrados em conformidade ao que disciplina o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao segundo apelo,
para reformar a sentença e modificar a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023